Tribunal: TCU
Processo: 006.280/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 13/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 404/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da lista de atos 13/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.280/2023-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Perinazzo Cassol (XXX.871.840-XX) ; Achilles Motta Nunes (XXX.773.005-XX) ; Adalberto Jose Vilela Junior (XXX.472.171-XX) ; Adalicio Alves Lima (XXX.762.355-XX) ; Adriano Mendes Magalhaes (XXX.555.163-XX) ; Adriano Mendonca Rocha (XXX.223.156-XX) ; Adriano Oliveira da Silva (XXX.539.791-XX) ; Af Ali Uthant Moreira Lima da Costa (XXX.303.433-XX) ; Agmar Ferreira (XXX.045.376-XX) ; Alan Jhonata Alves Sousa (XXX.494.213-XX) ; Alane de Oliveira Sousa (XXX.646.481-XX) ; Aldenora Resende dos Santos Neta (XXX.042.593-XX) ; Alessandra Viana Natividade Oliveira (XXX.769.583-XX) ; Alessandro de Moura Almeida (XXX.555.855-XX) ; Alex Massaki Mavatari Fujita (XXX.494.158-XX) ; Alexandra Avelar Tavares (XXX.112.303-XX) ; Alexandre Rodrigues Barbosa (XXX.874.031-XX) ; Alexandre Rossi (XXX.090.219-XX) ; Alexsander Ferreira Carneiro (XXX.962.283-XX) ; Alfonso Gala Garcia (XXX.078.776-XX) ; Alfredo Jose de Paula Barbosa (XXX.177.826-XX) ; Aline Goncalves Spletozer (XXX.920.031-XX) ; Aline Graziadei Fernandes (XXX.185.530-XX) ; Aline Guarato da Cunha Bragato (XXX.959.006-XX) ; Aline Tonheiro Palmeira (XXX.434.225-XX) ; Alisson Silva Brito (XXX.109.235-XX) ; Alisson Souza de Oliveira (XXX.305.936-XX) ; Allan Charles Santos de Almeida (XXX.044.474-XX) ; Allysson Vasconcelos Lima Rocha (XXX.575.155-XX) ; Altair Ramos Gomes Junior (XXX.086.482-XX) ; Alyne Mendes Caldas (XXX.896.063-XX) ; Amanda Gaspar Pereira (XXX.089.546-XX) ; Amanda Karolline Barbosa Sousa (XXX.187.523-XX) ; Amanda Marchi Maiorano (XXX.662.258-XX) ; Amanda Ribeiro Rocha (XXX.511.833-XX) ; Ana Beatriz Rocha Lima (XXX.678.171-XX) ; Ana Carolina Ribeiro de Araujo e Araujo (XXX.172.183-XX) ; Ana Clara Braga de Souza (XXX.773.343-XX) ; Ana Claudia Lopes Silveira (XXX.805.336-XX) ; Ana Erica Reis da Silva Kuhn (XXX.021.515-XX) ; Ana Luiza D Avila Viana Beskow (XXX.196.017-XX) ; Ana Luiza Nascimento Maia (XXX.462.907-XX) ; Ana Luiza Pereira Saramago (XXX.723.296-XX) ; Ana Luiza Tripodi de Faria Lopes (XXX.163.415-XX) ; Ana Paula Penna da Silva (XXX.960.127-XX) ; Ana Paula Vasconcelos Goncalves (XXX.928.837-XX) ; Ana Paula dos Santos Reinaldo Verde (XXX.334.193-XX) ; Ana Ranoy Gomes Lima Cunha (XXX.869.053-XX) ; Andre Cavedon Ripoll (XXX.558.340-XX) ; Andre Luiz de Oliveira (XXX.737.346-XX) ; Andre Moura do Nascimento (XXX.556.493-XX) ; Andrea Pinho Flores (XXX.346.645-XX) ; Andrei Bavaresco Rezende (XXX.614.981-XX) ; Andreia da Silva Barbosa (XXX.966.103-XX) ; Angela Roberta Lucas Leite (XXX.295.752-XX) ; Angelica Freitas Ferreira (XXX.339.931-XX) ; Anna Livia Serejo da Silva (XXX.207.333-XX) ; Anna Rafaella Pereira Santos (XXX.099.564-XX) ; Antonio Henrique Franca Costa (XXX.912.783-XX) ; Antonio Higor Gusmao dos Santos (XXX.930.103-XX) ; Antonio Pedro de Melo Moreira Suarte (XXX.583.861-XX) ; Antonio Sergio Alfredo Guimaraes (XXX.202.865-XX) ; Ariadne Silva Cordeiro de Almeida (XXX.194.605-XX) ; Arthur Cavalcante Cunha (XXX.861.584-XX) ; Arthur Costa Nascimento (XXX.770.266-XX) ; Arthur Ferreira Sabia (XXX.355.491-XX) ; Arthur Silva de Paula (XXX.355.686-XX) ; Arthur Teixeira de Carvalho (XXX.156.478-XX) ; Aurelio Amorim Reis (XXX.718.625-XX) ; Beatriz Pinto Ulloa (XXX.114.245-XX) ; Benedito Mendes Dutra Neto (XXX.175.523-XX) ; Bernardo Goncalves Bastian Pinto (XXX.427.277-XX) ; Bernardo Villarino de Almeida (XXX.891.765-XX) ; Bianca Vargas Fernandes Gomes (XXX.448.835-XX) ; Brena Bezerra Silva (XXX.588.975-XX) ; Brian Teles Fonseca de Macedo (XXX.099.265-XX) ; Bruna Cunha Zaidan (XXX.404.696-XX) ; Bruna dos Santos Pinheiro (XXX.142.957-XX) ; Bruno Henrique dos Santos de Souza (XXX.121.929-XX) ; Bruno Leal da Silva (XXX.225.353-XX) ; Bruno Leonardo Santana Cardoso Santos (XXX.035.835-XX) ; Bruno Pereira dos Santos (XXX.819.975-XX) ; Bruno Serpa Vieira (XXX.195.058-XX) ; Bruno da Fonseca dos Santos (XXX.335.809-XX) ; Caio Renan Damascena Sampaio (XXX.016.773-XX) ; Camila Brasil Louro da Silveira (XXX.946.805-XX) ; Camila Davi Ramos (XXX.104.916-XX) ; Camila Fernandes Pinto (XXX.937.747-XX) ; Camila Floro e Silva (XXX.286.188-XX) ; Camila Mariana Ruiz (XXX.593.028-XX) ; Camila Pereira Jardim (XXX.650.925-XX) ; Camila Rezende Oliveira (XXX.239.781-XX) ; Camila Santana de Sousa (XXX.376.055-XX) ; Camila Soares de Oliveira (XXX.171.206-XX) ; Camila de Carvalho Almanca Lopes (XXX.943.191-XX) ; Candida Helena Lopes Alves (XXX.718.203-XX) ; Carlos Alberto Raposo da Cunha (XXX.635.594-XX) ; Carlos Amaral de Sousa Oliveira (XXX.749.713-XX) ; Carlos Augusto Rocha de Moraes Rego (XXX.818.093-XX) ; Carlos Eduardo Santos de Oliveira (XXX.647.436-XX) ; Carolina Nicolino Minozzi (XXX.495.668-XX) ; Caua de Toledo Correa (XXX.938.468-XX) ; Cezar Augusto Caldas Bello (XXX.454.835-XX) ; Charles James Glyn Morgan (XXX.400.445-XX) ; Charlys Santos Siqueira (XXX.366.493-XX) ; Cinthia Cristine Santos Fogaca (XXX.260.125-XX) ; Ciro Botelho Alvares da Silva (XXX.948.576-XX) ; Clariano Pires de Oliveira Neto (XXX.984.523-XX) ; Clarissa Edwiges de Souza Melo (XXX.030.626-XX) ; Clarissa Galvao da Silva Lopes (XXX.239.583-XX) ; Claudia Andrade Sales (XXX.170.605-XX) ; Claudio Amanajas Pereira (XXX.752.712-XX) ; Claudio Luis de Araujo Neto (XXX.125.824-XX) ; Claudio Matias Barros Junior (XXX.047.074-XX) ; Cleide Aparecida Nunes da Silva Franco (XXX.257.786-XX) ; Cleria Rodrigues Ferreira (XXX.748.266-XX) ; Clesivan Pereira dos Santos (XXX.833.154-XX) ; Conceicao de Maria Ferreira Luz Garcez (XXX.170.503-XX) ; Cristiana Fernandes de Muylder (XXX.066.716-XX) ; Cristiano Andre Oliveira Britto (XXX.421.895-XX) ; Cristina Ila de Oliveira Peres (XXX.265.605-XX) ; Cristina Limeira Leite (XXX.600.933-XX) ; Cristine Chaves Barreto (XXX.538.081-XX) ; Daiana Caroline dos Santos Gomes (XXX.731.443-XX) ; Daiane Silva Resende (XXX.214.201-XX) ; Daiane de Sousa Rodrigues (XXX.330.833-XX) ; Daniel Luiz Ribeiro (XXX.206.206-XX) ; Daniel Macedo Barroso (XXX.478.366-XX) ; Daniel Moraes Cavalcante (XXX.195.333-XX) ; Daniel Rocha Pereira (XXX.054.791-XX) ; Daniel Ruan Alves Reis (XXX.669.562-XX) ; Daniel Schiochett (XXX.803.129-XX) ; Daniela Aguilar Gobira Alves (XXX.699.185-XX) ; Daniela Henriques Soares Lopes Debs (XXX.159.581-XX) ; Daniela Souza Ferreira (XXX.005.638-XX) ; Daniella Storti Caratta (XXX.267.706-XX) ; Danilo Araujo de Oliveira (XXX.655.715-XX) ; Danilo Calmon de Siqueira (XXX.388.465-XX) ; David Barros Muniz (XXX.715.813-XX) ; Debora Helena Aparecida de Souza (XXX.569.206-XX) ; Debora Leitao Leal (XXX.953.855-XX) ; Debora Souto de Souza (XXX.978.326-XX) ; Deborah Raquel Carvalho de Oliveira (XXX.270.224-XX) ; Deborah Santos Conceicao (XXX.268.585-XX) ; Denisar Palmito dos Santos (XXX.193.685-XX) ; Denise Labrea Ferreira (XXX.036.530-XX) ; Denise Stefanoni Combinato (XXX.825.758-XX) ; Denize Lemos Duarte (XXX.321.746-XX) ; Deyvid William Leite (XXX.572.298-XX) ; Diego Alfonso Sandoval Salazar (XXX.318.698-XX) ; Diego Daltro Conceicao (XXX.898.775-XX) ; Diego Lima Medeiros (XXX.524.915-XX) ; Diego Sant Ana Sodre (XXX.574.915-XX) ; Diego de Oliveira Martins (XXX.455.918-XX) ; Dimi Rocha Rangel (XXX.562.045-XX) ; Diocelio Batista Barbosa (XXX.085.964-XX) ; Diorgenes Terciano Torres (XXX.948.433-XX) ; Douglas Stuhler Pinheiro (XXX.071.586-XX) ; Douglas da Silva Santos (XXX.837.806-XX) ; Edilberto Cordeiro dos Santos Junior (XXX.147.513-XX) ; Edilma do Nascimento Jacinto Monteiro (XXX.828.474-XX) ; Edson Nascimento Sales (XXX.846.365-XX) ; Eduardo Mariano Carvalho Silva (XXX.305.813-XX) ; Elder Abreu Junior (XXX.615.513-XX) ; Eleonora Vaccarezza Santos (XXX.008.775-XX) ; Eliana Rose Calisto Cunha (XXX.099.513-XX) ; Elisangela de Azevedo Silva Rodrigues (XXX.835.806-XX) ; Eliton Rodrigues de Sousa (XXX.889.422-XX) ; Elves Barbosa Coutinho (XXX.263.685-XX) ; Elza Bernardes Monier (XXX.009.663-XX) ; Emanuele da Silva Freire (XXX.485.563-XX) ; Emanuella Feitosa de Carvalho (XXX.117.913-XX) ; Emmanuel Rezende Naves (XXX.692.616-XX) ; Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira Lima (XXX.093.735-XX) ; Erbio dos Santos Silva (XXX.206.712-XX) ; Erica Augusta dos Anjos Cerqueira da Silva (XXX.196.695-XX) ; Erica Imbirussu de Azevedo (XXX.253.525-XX) ; Ermerson Rocha Araujo (XXX.895.413-XX) ; Esther Faria Rodrigues (XXX.642.626-XX) ; Eusxinalia de Oliveira Machado (XXX.677.516-XX) ; Fabiano Henrique Rodrigues Soares (XXX.973.574-XX) ; Fabiano dos Santos Oliveira (XXX.091.663-XX) ; Fabio Baqueiro Figueiredo (XXX.079.375-XX) ; Fabio Cunha Almeida (XXX.524.653-XX) ; Fabio Neves dos Santos (XXX.034.305-XX) ; Fabiola Prado de Morais (XXX.406.936-XX) ; Felipe Alves da Rocha (XXX.110.673-XX) ; Felipe Borges Pereira (XXX.590.903-XX) ; Felipe Douglas Silva Barbosa (XXX.213.304-XX) ; Felipe Freitas Mascotte Sanches (XXX.202.788-XX) ; Felipe Oliveira Iaquinto (XXX.650.759-XX) ; Felipe Piana Vendramell Ferreira (XXX.701.589-XX) ; Felix Flores Pinheiro (XXX.812.480-XX) ; Fernanda Cajuhy dos Santos (XXX.419.995-XX) ; Fernanda Monteiro Rigue (XXX.923.770-XX) ; Fernanda Silva Mazzutti Nunes (XXX.262.286-XX) ; Fernanda de Souza Brito (XXX.121.695-XX) ; Fernando Bento Silva (XXX.089.566-XX) ; Fernando Henrique (XXX.311.656-XX) ; Fernando Viana Goncalves da Silva (XXX.373.731-XX) ; Filipe Cesar Alves (XXX.718.956-XX) ; Flavia Cristina Martins de Oliveira (XXX.305.618-XX) ; Flavia Moure Simoes de Branco (XXX.560.588-XX) ; Flavia de Santana Magalhaes (XXX.700.146-XX) ; Flaviane Aparecida dos Santos (XXX.605.676-XX) ; Flavio Fernandes da Silva (XXX.556.066-XX) ; Flavio Henrique Reis Moraes (XXX.574.004-XX) ; Flavio William Brito Matos (XXX.077.832-XX) ; Francis Eckerson Galvao (XXX.938.178-XX) ; Francisco Antonio da Silva Cunha (XXX.326.524-XX) ; Francisco Jadson Silva Bandeira (XXX.844.742-XX) ; Francisco Jose de Araujo Castro (XXX.844.883-XX) ; Francisco de Assis Silva (XXX.296.825-XX) ; Franklin Douglas Ferreira (XXX.471.483-XX) ; Franklin Riet Correa Amaral (XXX.698.500-XX) ; Frederico Azevedo Corticioni (XXX.960.546-XX) ; Frederico Granetto Ataualpa de Lima (XXX.256.350-XX) ; Gabriel Alvarenga Beckmann (XXX.254.781-XX) ; Gabriel Felicio dos Santos (XXX.872.459-XX) ; Gabriel Oberdan Massaru Carvalho Yamao (XXX.205.442-XX) ; Gabriel Sena Alves (XXX.768.341-XX) ; Gabriel Teofilo Dias Pedrosa (XXX.565.598-XX) ; Gabriel Wirz Leite (XXX.693.585-XX) ; Gabriela Costa Pontes Luz (XXX.673.866-XX) ; Gabriela Dantas Carvalho (XXX.224.873-XX) ; Gabriela Lima Menegaz (XXX.462.006-XX) ; Gabriela Lopes Vasconcellos de Andrade (XXX.562.715-XX) ; Geiza Graciele de Jesus Teixeira (XXX.874.436-XX) ; Georgiana Castro dos Santos Lisboa (XXX.622.033-XX) ; Geraldo Daniel Ribeiro Nogueira (XXX.865.616-XX) ; Gerane Celly Dias Bezerra Silva (XXX.415.874-XX) ; Gerardson Macedo e Silva Souza (XXX.314.265-XX) ; Gil Maciel Rocha de Abreu (XXX.372.244-XX) ; Gilvan Farias da Silva (XXX.996.305-XX) ; Gisele Tavares Goncalves (XXX.450.736-XX) ; Gloria Narjara Santos da Silva (XXX.433.130-XX) ; Grace Kelly Silva Sobral Souza (XXX.782.113-XX) ; Gracielle Oliveira Mota Dias (XXX.014.635-XX) ; Graziela Pinto de Freitas (XXX.708.554-XX) ; Guilherme Hilario Lima (XXX.312.791-XX) ; Guilherme Maffa Feitoza (XXX.285.136-XX) ; Guilherme Marques Andrade (XXX.843.986-XX) ; Guilherme Souza Menezes (XXX.840.084-XX) ; Gustavo Carrijo Guimaraes (XXX.071.796-XX) ; Gustavo Martins Salgado (XXX.094.831-XX) ; Gustavo Silvestre do Amaral Costa (XXX.676.281-XX) ; Halinna Larissa Cruz Correia de Carvalho Buonocore (XXX.731.943-XX) ; Hanayana Brandao Guimaraes Fontes Lima (XXX.687.145-XX) ; Heber Silveira Coimbra (XXX.723.650-XX) ; Heitor Marques Marangoni (XXX.790.123-XX) ; Helder Ferreira do Vale (XXX.750.138-XX) ; Helena Muller de Souza Nunes (XXX.686.700-XX) ; Hendrio Freitas de Souza Costa (XXX.837.251-XX) ; Henrique Antunes Almeida (XXX.449.316-XX) ; Henrique Antunes Almeida (XXX.449.316-XX) ; Henrique Antunes Cunha Junior (XXX.856.738-XX) ; Henrique Bezerra de Souza (XXX.815.393-XX) ; Henrique Campos de Oliveira (XXX.971.065-XX) ; Henrique Vitorino Souza Alves (XXX.605.796-XX) ; Herbert Gomes da Silva (XXX.539.925-XX) ; Hezrom da Conceicao Nogueira (XXX.264.983-XX) ; Higor Luis Silva (XXX.323.296-XX) ; Higor Luis Silva (XXX.323.296-XX) ; Iago Icaro Murad Moura (XXX.941.982-XX) ; Iago de Jesus Abrantes Bandeira (XXX.431.723-XX) ; Icaro Bandeira Rios (XXX.095.731-XX) ; Igor Moraes Rodrigues (XXX.945.690-XX) ; Ingrid Sampaio Souza (XXX.487.505-XX) ; Ingrid Souza Vieira da Silva (XXX.950.636-XX) ; Ingrid de Campos Albuquerque (XXX.939.013-XX) ; Isabella Nogueira Santana (XXX.424.088-XX) ; Isabella Pearce de Carvalho Monteiro (XXX.028.573-XX) ; Ishangly Juana da Silva (XXX.541.866-XX) ; Isis Daniella Carvalho Silva (XXX.210.384-XX) ; Islame Felipe da Costa Fernandes (XXX.508.454-XX) ; Ivanilson Sousa da Costa (XXX.531.593-XX) ; Ivo Mateus Pinatti (XXX.955.168-XX) ; Jackeline de Freitas Nunes (XXX.939.503-XX) ; Jailton de Azevedo Silva Junior (XXX.165.685-XX) ; Jamille da Costa Pereira (XXX.022.035-XX) ; Jaqueline Rosa Cardoso Barbosa (XXX.393.895-XX) ; Jeane dos Santos Ferreira (XXX.700.975-XX) ; Jefferson Martins Viel (XXX.668.988-XX) ; Jessica Antonia Cardoso Mendes (XXX.215.053-XX) ; Jessica Farias dos Santos (XXX.975.335-XX) ; Jessica Ramos Silva (XXX.528.653-XX) ; Jessica Rayse de Melo Silva (XXX.019.796-XX) ; Jessica dos Santos Anjo (XXX.274.396-XX) ; Jessika Rodrigues Alvares (XXX.211.226-XX) ; Jesus Leite Nery de Lima (XXX.162.783-XX) ; Jhessica Ivanilde Silva Gomes (XXX.140.153-XX) ; Jhonathan Erik Sousa Filgueiras (XXX.548.283-XX) ; Jhonatta Willyan Miato Assuncao (XXX.633.256-XX) ; Joana Machado de Carvalho Abrahao (XXX.295.065-XX) ; Joao Batista Coelho Junior (XXX.608.013-XX) ; Joao Carlos Ricco Placido da Silva (XXX.093.058-XX) ; Joao Damasio da Silva Neto (XXX.189.301-XX) ; Joao Gabriel Mariano Ferreira (XXX.892.641-XX) ; Joao Luiz de Carvalho Santos (XXX.329.185-XX) ; Joao Paulo Bastos Silva (XXX.358.723-XX) ; Joao Paulo Henrique Ribeiro (XXX.288.526-XX) ; Joao Paulo Saraiva Pires (XXX.594.403-XX) ; Joao Victor Teixeira Medeiros (XXX.654.623-XX) ; Joao Vitor Santana Almeida (XXX.444.455-XX) ; Joel Artur Rodrigues Dias (XXX.358.632-XX) ; Joel Victor Reis Lisboa (XXX.915.161-XX) ; Joelma Veras da Silva (XXX.959.273-XX) ; Joelson de Sousa Morais (XXX.220.993-XX) ; Joice Fernanda Pinheiro (XXX.269.603-XX) ; Joktan Alves da Silva Junior (XXX.767.974-XX) ; Jorge Almeida Uzeda (XXX.478.625-XX) ; Jorge Augusto da Silva Pedreira (XXX.362.915-XX) ; Jorge Cleber Pereira da Silva (XXX.914.813-XX) ; Jose Ferreira da Silva Neto (XXX.757.203-XX) ; Jose Guilherme Ferreira de Castro Virgens (XXX.283.865-XX) ; Jose Luismar Lemos Guedes (XXX.057.274-XX) ; Jose Renes Pinheiro (XXX.460.350-XX) ; Jose Roberto Carvalho da Silva (XXX.744.343-XX) ; Joseanne Aparecida Maramaldo Levi (XXX.343.463-XX) ; Joselia Alencar Lima (XXX.344.883-XX) ; Josiane Branco Plantz (XXX.878.457-XX) ; Josy Dayanny Alves Souza (XXX.957.766-XX) ; Joyce Gomes da Paixao (XXX.424.011-XX) ; Julia Tannus de Souza (XXX.109.396-XX) ; Juliana Bezerra Martins (XXX.387.454-XX) ; Juliana Santos de Freitas (XXX.891.306-XX) ; Juliana de Faria Linhares (XXX.637.196-XX) ; Juliana de Sousa Figueredo (XXX.067.743-XX) ; Juliano Nunes Costa (XXX.809.464-XX) ; Juliene Soares Silva (XXX.859.116-XX) ; Jullizze Maia Borges (XXX.952.517-XX) ; Juniel Vieira de Sousa (XXX.078.543-XX) ; Jurandi Barrozo da Silva Junior (XXX.406.081-XX) ; Kamila Guedes Siqueira (XXX.030.936-XX) ; Karina Cristina Rabelo Simoes (XXX.076.863-XX) ; Karine Brito Beck da Silva (XXX.460.885-XX) ; Karine de Almeida Santos (XXX.345.366-XX) ; Karlyene Sousa da Rocha (XXX.916.223-XX) ; Karyne Gleyce Zemf Oliveira (XXX.922.233-XX) ; Kassilene Marinho Bispo (XXX.331.021-XX) ; Keila Regina Matos Cantanhede (XXX.348.013-XX) ; Klicya Silva de Castro (XXX.484.993-XX) ; Lais Maria Gomes de Brito Ventura (XXX.910.865-XX) ; Lais Silveira Gusmao (XXX.405.975-XX) ; Landerssoni Vargas Costa Paz (XXX.350.561-XX) ; Lara Franny Moreira Nascimento (XXX.288.816-XX) ; Lara Gomes do Nascimento Morais (XXX.530.156-XX) ; Larissa Bordalo de Figueiredo Pinto (XXX.319.343-XX) ; Larissa Melo Chaves (XXX.745.302-XX) ; Larissa Silva Soares de Lima (XXX.219.966-XX) ; Laura Cristina Tibiletti Balieiro (XXX.801.956-XX) ; Laura Cristina dos Santos Martins (XXX.928.926-XX) ; Laura Rosa Carvalho Dias (XXX.850.973-XX) ; Laura Virginia Tinoco Farias (XXX.650.403-XX) ; Layane Alencar Costa Nascimento Sousa (XXX.692.651-XX) ; Lays Dalya Gama Lima (XXX.243.503-XX) ; Leandro Ferreira do Carmo (XXX.467.437-XX) ; Leandro Reis Costa Santos (XXX.628.783-XX) ; Leandro Sousa Alves (XXX.089.456-XX) ; Leandro da Silva Neves (XXX.399.103-XX) ; Leandro de Moura Franca (XXX.949.505-XX) ; Leidiane Caroline Lauthartte (XXX.757.282-XX) ; Lenine Guevara Oliveira e Salvador (XXX.043.896-XX) ; Leonardo Amorim Marini (XXX.972.228-XX) ; Leonardo Baraldi Labegalini (XXX.697.628-XX) ; Leonardo Franca Cordeiro (XXX.677.995-XX) ; Leonardo Melo Name Ribeiro (XXX.849.241-XX) ; Leonardo Rocha Rodrigues (XXX.487.803-XX) ; Leonardo Rosa Ribeiro da Silva (XXX.297.863-XX) ; Leonardo Yuri Kasputis Zanini (XXX.506.818-XX) ; Leonardo de Oliveira Souza (XXX.439.873-XX) ; Leticia Araujo Rodrigues (XXX.126.946-XX) ; Leticia Cristina Ribeiro (XXX.846.726-XX) ; Leticia Freitas Guimaraes (XXX.649.096-XX) ; Leticia Martins Okada (XXX.841.706-XX) ; Leticia Rodrigues Ricardo (XXX.578.467-XX) ; Leticia Sanchez Ferreira (XXX.587.016-XX) ; Leticia Silva Moura (XXX.884.126-XX) ; Licemary Guimaraes Lessa (XXX.457.015-XX) ; Lidiane Aparecida Alves (XXX.273.476-XX) ; Lidiane Carlos Ramos (XXX.301.616-XX) ; Lidiane da Silva Rego (XXX.223.803-XX) ; Lisiane Lopes da Conceicao (XXX.962.346-XX) ; Lisiane Vieira Alves (XXX.322.183-XX) ; Livia Bacelar de Jesus (XXX.142.605-XX) ; Livia Barcelos Almeida Manzan (XXX.723.476-XX) ; Livia Borba Agostinho (XXX.094.006-XX) ; Livia Borges Souza Magalhaes (XXX.241.195-XX) ; Livia de Paula Peres (XXX.499.266-XX) ; Liz Novais Pinheiro (XXX.659.475-XX) ; Lorena Souza Saab (XXX.647.385-XX) ; Lorrany Fontenele Moraes da Silva (XXX.368.203-XX) ; Lourdes Maria Campos Correa (XXX.623.836-XX) ; Luana Bezerra de Souza (XXX.264.753-XX) ; Luana Cardoso Cabral (XXX.174.406-XX) ; Luana Escocio Abreu (XXX.575.083-XX) ; Luana Leandro Gois (XXX.687.725-XX) ; Luana Martins Cantanhede (XXX.373.693-XX) ; Lucas Fagundes Vaz (XXX.373.751-XX) ; Lucas Franco Correa Schalcher (XXX.164.133-XX) ; Lucas Guimaraes Cota (XXX.903.656-XX) ; Lucas Henrique Ferreira Pereira (XXX.541.996-XX) ; Lucas Marques Santos (XXX.315.035-XX) ; Lucas Renan Feitosa Alvim (XXX.355.285-XX) ; Lucas Wilian Goncalves de Souza (XXX.888.291-XX) ; Lucas de Moraes Martins Pereira (XXX.116.542-XX) ; Luccas Potenza Neri (XXX.631.948-XX) ; Luciana Alves de Medeiros (XXX.584.746-XX) ; Luciana Auxiliadora de Souza Lopes (XXX.580.518-XX) ; Luciana Paula Vasconcelos (XXX.486.366-XX) ; Luciano Cavalcante de Jesus Franca (XXX.377.613-XX) ; Lucio Costa Girotto (XXX.861.398-XX) ; Lucrecia Pereira Silva (XXX.037.473-XX) ; Ludmila de Faro Valverde (XXX.445.065-XX) ; Luis Fernando Freitas de Sousa (XXX.388.162-XX) ; Luis Filipe Oliveira Gomes (XXX.193.655-XX) ; Luis Henrique Dutra Mendes (XXX.546.953-XX) ; Luiz Bizerra de Aguiar (XXX.371.245-XX) ; Luiz Fernando Afra Brito (XXX.562.076-XX) ; Luiz Henrique de Almeida Neiva (XXX.583.855-XX) ; Luiz Paulo de Melo Costa (XXX.187.016-XX) ; Luiza Nunes Pinheiro (XXX.198.436-XX) ; Luma Rocha Carvalho (XXX.039.453-XX) ; Luziane de Sousa Feitosa (XXX.310.773-XX) ; Mahedy Araujo Bastos Passos (XXX.960.812-XX) ; Mailane Lima de Sousa Dourado (XXX.348.783-XX) ; Marcella Moreira Lemos (XXX.772.246-XX) ; Marcelo Costa Andrade (XXX.987.083-XX) ; Marcelo Matos Pinho da Silveira (XXX.455.273-XX) ; Marcelo Paranhos Silva (XXX.230.246-XX) ; Marcely Silva Araujo (XXX.757.933-XX) ; Marcia Beatriz Oliveira de Sousa (XXX.737.193-XX) ; Marcia Fernanda Pereira Goncalves (XXX.695.173-XX) ; Marco Aurelio Costa Pontes (XXX.842.476-XX) ; Marco Aurelio Rodrigues Nunes (XXX.986.756-XX) ; Marco de Lemos Barros (XXX.922.206-XX) ; Marcos Antonio Custodio Neto da Silva (XXX.388.093-XX) ; Marcos Erlandeson Alves da Silva (XXX.246.563-XX) ; Marcos Jose Custodio Neto da Silva (XXX.036.983-XX) ; Marcos Martins da Costa (XXX.397.676-XX) ; Marcos Vinicius Comparoni (XXX.927.838-XX) ; Marcus Henrique de Oliveira Goncalves (XXX.930.901-XX) ; Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo (XXX.995.161-XX) ; Marcus Vinicius Furtado da Silva Oliveira (XXX.185.236-XX) ; Marcus Vinicius Leite Nogueira (XXX.259.653-XX) ; Marcus Vinicius Lessa de Lima (XXX.636.946-XX) ; Marcus Vinicius Sousa (XXX.576.632-XX) ; Marcus Willame Lopes Carvalho (XXX.441.493-XX) ; Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira (XXX.569.177-XX) ; Maria Aparecida Alves Honorato (XXX.940.124-XX) ; Maria Carolina do Amaral Couto (XXX.270.698-XX) ; Maria Fernanda Vasquez Valencia (XXX.909.579-XX) ; Maria Gislene Carvalho Fonseca (XXX.355.223-XX) ; Maria Salete Lermen Sulzbach (XXX.051.620-XX) ; Maria das Gracas Bispo Cardoso (XXX.729.185-XX) ; Maria de Fatima Mantovani (XXX.866.349-XX) ; Mariana Barbosa Sodre (XXX.387.095-XX) ; Mariana Cardoso Marra (XXX.486.306-XX) ; Mariana Rabelo Gomes (XXX.938.185-XX) ; Mariana de Fatima Campos Franca (XXX.797.846-XX) ; Mariane Teixeira Dantas Farias (XXX.845.485-XX) ; Marilda Sena Pereira Zuza (XXX.714.036-XX) ; Marlice Aparecida da Fonseca Jesuino (XXX.617.286-XX) ; Marlon Jacob Honorato (XXX.905.466-XX) ; Matheus Aguiar Cardoso (XXX.435.843-XX) ; Matheus Henrique dos Santos Pitta (XXX.765.161-XX) ; Matheus Jun de Paula Fugita (XXX.284.512-XX) ; Matheus Sacco Gomes (XXX.468.250-XX) ; Matheus Souza Mendes Menezes (XXX.047.478-XX) ; Matheus de Arruda Campos Mondadore (XXX.135.338-XX) ; Maura Tarciany Coutinho Cajazeiras de Oliveira (XXX.036.373-XX) ; Mauro Borges Lemos (XXX.720.516-XX) ; Mayane Cristina Pereira Marques (XXX.635.923-XX) ; Mayara Viana de Oliveira Ramos (XXX.846.093-XX) ; Maykom de Lira Barbosa (XXX.432.932-XX) ; Mayra da Silva Marques (XXX.832.125-XX) ; Maysa Leite Serra dos Santos (XXX.572.823-XX) ; Maysa Mayara Costa de Oliveira (XXX.289.623-XX) ; Melina Batista Leal (XXX.174.253-XX) ; Melissa Marra Cesario (XXX.435.796-XX) ; Mery Jouse de Almeida Holanda (XXX.446.723-XX) ; Michael Andrade Maedo (XXX.899.658-XX) ; Michele de Oliveira Machado (XXX.398.336-XX) ; Michelle Soares Moura Machado (XXX.537.276-XX) ; Milena Ramos de Sa (XXX.757.733-XX) ; Milena Suemi Irie (XXX.421.909-XX) ; Millani Souza de Almeida Lessa (XXX.137.335-XX) ; Moises de Araujo Santos Jacinto (XXX.338.763-XX) ; Monayara Cristine Cadima Araujo (XXX.920.106-XX) ; Murilo Botelho Silveira (XXX.692.432-XX) ; Mylla Spirandelli da Costa (XXX.689.406-XX) ; Nahieh Toscano Miranda (XXX.616.618-XX) ; Naiana Dias dos Santos (XXX.413.895-XX) ; Nara Santos Araujo (XXX.505.795-XX) ; Natalia Batista Pecanha (XXX.688.407-XX) ; Natalia Berne Pinheiro (XXX.823.720-XX) ; Natalia Gomes Pereira (XXX.693.301-XX) ; Natalia Rosa e Souza Caldeira (XXX.491.541-XX) ; Nathalia Bernardes Cintra (XXX.526.616-XX) ; Nathalia dos Santos Wicpolt (XXX.708.920-XX) ; Nayra Rodrigues de Vasconcelos Calixto (XXX.029.903-XX) ; Naysa Christine Serra Silva (XXX.383.803-XX) ; Nelson Donizete Ferreira Junior (XXX.884.191-XX) ; Newton de Medeiros Vidal (XXX.746.880-XX) ; Nitalo Andre Farias Machado (XXX.735.993-XX) ; Odeony Paulo dos Santos (XXX.116.351-XX) ; Otavio Augusto Ruiz Paccola Vieira (XXX.559.128-XX) ; Otavio Santos Costa (XXX.031.278-XX) ; Otavio de Macedo Menezes (XXX.753.830-XX) ; Paola Fernanda Junqueira Baroza (XXX.069.598-XX) ; Paterson Franco Costa (XXX.386.785-XX) ; Patricia Alves Silva (XXX.627.283-XX) ; Patricia Carla de Melo Martins (XXX.211.868-XX) ; Patricia Duarte (XXX.969.477-XX) ; Patricia Emanuelle Nascimento (XXX.034.561-XX) ; Patricia Pereira Borges (XXX.910.696-XX) ; Patricio Gomes Leite (XXX.759.124-XX) ; Paula Francinete Barros Bezerra (XXX.282.243-XX) ; Paula Veronica Campos Jorge Santos (XXX.442.453-XX) ; Paula Vitoria Costa Gontijo (XXX.116.123-XX) ; Paulino Jose do Bomfim Junior (XXX.795.681-XX) ; Paulo Henrique Pereira de Lemos Junior (XXX.030.320-XX) ; Paulo Henrique Rates (XXX.185.126-XX) ; Paulo Vitor Teodoro de Souza (XXX.563.256-XX) ; Pedro Afonso Barth (XXX.351.680-XX) ; Pedro Alaim Martins Garcia Junior (XXX.586.565-XX) ; Pedro Augusto de Oliveira Morais (XXX.241.101-XX) ; Pedro Baptista Fernandes (XXX.993.742-XX) ; Pedro Cunha Carneiro (XXX.428.976-XX) ; Pedro Fernandes Santos (XXX.178.382-XX) ; Pedro Ivo Cavalcante Botelho (XXX.584.341-XX) ; Poliana da Silva Ferro (XXX.173.553-XX) ; Poliana dos Santos (XXX.487.614-XX) ; Polyana Amorim Chagas (XXX.310.413-XX) ; Priscila Bernardes Silva (XXX.633.736-XX) ; Priscila Cabral Almeida (XXX.319.477-XX) ; Priscilla Cordolino Sobral (XXX.836.255-XX) ; Qeren Hapuk Rodrigues Ferreira Fernandes (XXX.704.135-XX) ; Radah Lourenco da Silva (XXX.457.455-XX) ; Rafael Augusto da Silva (XXX.486.516-XX) ; Rafael Correia de Sousa da Silva (XXX.252.705-XX) ; Rafael Costa Sousa Azevedo (XXX.410.853-XX) ; Rafael Couto Cardoso (XXX.418.245-XX) ; Rafael Ferreira Braga (XXX.204.502-XX) ; Rafael Graebin Vogelmann (XXX.419.610-XX) ; Rafael Guimaraes de Santana Caires (XXX.792.935-XX) ; Rafael Henrique Silva Barros (XXX.613.633-XX) ; Rafael Martins Mendes (XXX.690.786-XX) ; Rafael Ribeiro Maya (XXX.304.113-XX) ; Rafael Santos Camara (XXX.771.985-XX) ; Rafael Short Ferreira (XXX.013.365-XX) ; Rafaela Silva Rabelo (XXX.009.661-XX) ; Rafaely Nascimento Lima (XXX.701.135-XX) ; Raimunda Paula Silva Sousa (XXX.212.973-XX) ; Raimundo Nonato Batista Salazar (XXX.341.873-XX) ; Raimundo de Assuncao Sousa Neto (XXX.920.743-XX) ; Raisa Reis dos Santos (XXX.833.545-XX) ; Raiza Dias de Freitas (XXX.846.805-XX) ; Ramon Victor Belmonte Fontes (XXX.380.015-XX) ; Raoni Pais Siqueira (XXX.623.356-XX) ; Raphael Guilherme D Angelis Brandao (XXX.178.446-XX) ; Raphael Melo de Amorim (XXX.820.245-XX) ; Raquel Lopes Ribeiro de Souza (XXX.616.385-XX) ; Rayanne Maria Cunha Silveira (XXX.679.083-XX) ; Raymara Mendes de Lima (XXX.517.403-XX) ; Rayony Alves Oliveira (XXX.684.693-XX) ; Regina Maria Gomes (XXX.692.066-XX) ; Regina Maria Gomes (XXX.692.066-XX) ; Reisla Delis Silva de Almeida (XXX.435.966-XX) ; Renata Ferreira Kamla (XXX.164.658-XX) ; Renata Santana da Silva Barbosa (XXX.477.975-XX) ; Renata de Freitas Silva (XXX.148.946-XX) ; Renata de Freitas Silva (XXX.148.946-XX) ; Renata de Miranda Esquivel (XXX.040.365-XX) ; Renato Sonchini Goncalves (XXX.446.138-XX) ; Ricardo Batista da Silva (XXX.144.456-XX) ; Ricardo de Normandes Valadares (XXX.982.133-XX) ; Rita de Cassia Gomes Fonseca (XXX.570.796-XX) ; Roberta Bastos Costa (XXX.990.547-XX) ; Roberta Cristina Silva Moreira (XXX.672.676-XX) ; Roberta Leal Hias Teruel (XXX.413.406-XX) ; Rodrigo Argenton Freire (XXX.846.638-XX) ; Rodrigo Ericeira Valente da Silva (XXX.023.683-XX) ; Rodrigo Mendonca Cardoso Pestana (XXX.808.363-XX) ; Rodrigo Rodrigues Cambraia de Miranda (XXX.937.786-XX) ; Rodrigo Theophilo Folhes (XXX.205.887-XX) ; Rodrigo Winck Lopes (XXX.208.360-XX) ; Romelia Santos de Araujo Silva (XXX.471.735-XX) ; Romualdo Anselmo dos Santos (XXX.453.625-XX) ; Ronaldo Almeida Lidorio Junior (XXX.601.242-XX) ; Ronaldo Barros Sodre (XXX.339.393-XX) ; Rosana de Jesus Santos Martins Coutinho (XXX.379.373-XX) ; Rubenil da Silva Oliveira (XXX.111.723-XX) ; Rudgheri Marques Martins Fontes (XXX.325.136-XX) ; Samuel Barbosa Camargo (XXX.857.945-XX) ; Samuel Cleto Soares Nametala (XXX.642.996-XX) ; Samuel Nunes Furtado (XXX.754.766-XX) ; Sandra Cerqueira Pereira Prudencio (XXX.060.455-XX) ; Sara Jaqueline Santos da Silva (XXX.162.512-XX) ; Sarah Faria Monteiro Mazzini Costa (XXX.167.016-XX) ; Sarah Fontenelle Santos (XXX.934.703-XX) ; Saulo Musse Dib (XXX.688.575-XX) ; Savio Silva Santana (XXX.220.155-XX) ; Sebastian Perichon Stanley (XXX.638.471-XX) ; Segismar Lima Pereira Junior (XXX.965.863-XX) ; Sergio Marcos de Morais (XXX.966.466-XX) ; Sibele Santos Fernandes (XXX.446.070-XX) ; Silvana Marcia Pinheiro Santos Coelho (XXX.942.025-XX) ; Silvio Ereno Quincozes (XXX.905.260-XX) ; Silvio Wesley Rezende Bernal (XXX.301.075-XX) ; Sirlei Lemes (XXX.917.006-XX) ; Sofia de Oliveira Cardoso (XXX.093.563-XX) ; Sonia Maria Guedes Gondim (XXX.023.916-XX) ; Sophia Cardoso Rocha (XXX.998.335-XX) ; Suellen Magalhaes Dias Oliveira (XXX.701.076-XX) ; Suellen Nogueira Linares Lima (XXX.480.998-XX) ; Tais Duarte Silva (XXX.613.156-XX) ; Tais Pinheiro Borges da Silva (XXX.961.835-XX) ; Talita Carvalho Faria (XXX.164.916-XX) ; Tamires Barradas Cavalcante (XXX.072.043-XX) ; Tatiana Felix da Matta (XXX.000.275-XX) ; Tatiane Bento da Costa (XXX.678.089-XX) ; Tatiane Costa Meira (XXX.109.745-XX) ; Tatiani Rabelo Lapa Santos (XXX.875.216-XX) ; Tayanna Santos de Jesus Sbrana (XXX.461.213-XX) ; Taynara Cruvinel Maruyama (XXX.476.046-XX) ; Thais Coutinho de Souza Silva (XXX.486.856-XX) ; Thais Moura Martins dos Santos (XXX.543.646-XX) ; Thais Sales Lemos da Cunha (XXX.763.886-XX) ; Thais do Amaral Machado (XXX.154.899-XX) ; Thaisa Drielle Louzeiro Privado (XXX.784.083-XX) ; Thales Lima Oliveira (XXX.084.296-XX) ; Thaynara Quixabeira Oliveira (XXX.931.246-XX) ; Theciana Silva Silveira (XXX.519.723-XX) ; Theciana Silva Silveira (XXX.519.723-XX) ; Thiago Gomes Lopes (XXX.292.513-XX) ; Thiago Ribeiro Teles dos Santos (XXX.692.076-XX) ; Thiago da Rocha Vasconcelos (XXX.440.873-XX) ; Thulio Jorge Silva Guzman (XXX.584.702-XX) ; Tulio Cesar Cesario (XXX.814.786-XX) ; Tulio Vales Deslandes Ferreira (XXX.340.836-XX) ; Tullio da Silva Gomes (XXX.841.606-XX) ; Valdeene Vieira Santos (XXX.999.535-XX) ; Vander Camargos Pinto Costa (XXX.516.126-XX) ; Vanessa Ragone Azevedo (XXX.403.876-XX) ; Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti (XXX.179.155-XX) ; Vanessa Soeiro Carneiro (XXX.933.733-XX) ; Vanessa Vieira de Padua (XXX.352.221-XX) ; Veronica Gomes Nascimento (XXX.897.175-XX) ; Vicktor Henrique Ferreira Soares (XXX.017.651-XX) ; Victor Davi Rosa e Silva de Oliveira (XXX.374.731-XX) ; Victor Hugo Rodrigues Borges (XXX.524.103-XX) ; Victor Magalhaes Gonzaga (XXX.600.486-XX) ; Victor Mendes Ribeiro (XXX.490.418-XX) ; Victor Moreira Cunha (XXX.623.025-XX) ; Vinicius Dimitri de Goes Teles Martins (XXX.435.222-XX) ; Vinicius Farias Miorelli (XXX.869.120-XX) ; Virginia Cunha Barros (XXX.584.646-XX) ; Vitor Dias Neto (XXX.144.508-XX) ; Vitor Fonseca Machado Beling Dias (XXX.028.876-XX) ; Vitor Hugo Souza Moraes (XXX.498.553-XX) ; Vitor Martins Ribeiro (XXX.185.093-XX) ; Vitor Silva Rodrigues (XXX.692.591-XX) ; Walajhone Oliveira Pereira (XXX.944.383-XX) ; Walbert Ribeiro Moreira Junior (XXX.120.493-XX) ; Wanderson Silva de Jesus (XXX.753.405-XX) ; Washington Carlos da Silva Mendes (XXX.107.663-XX) ; Wellington Bezerra Meireles Gomide (XXX.508.123-XX) ; Wilber Santana da Silva (XXX.954.113-XX) ; Wild Freitas da Silva Santos (XXX.884.825-XX) ; William Emanuel Silva Santos Viana (XXX.342.755-XX) ; Willian Barbosa Filho (XXX.830.603-XX) ; Wilton de Jesus dos Santos (XXX.812.615-XX) ; Yagho de Souza Simoes (XXX.750.255-XX) ; Yanne Novais Kyriakidis (XXX.903.646-XX) ; Yasmin de Jesus Passinho Mendes Sodre (XXX.870.643-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) ; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.